Tribunal: TJPA
Processo: 0802196-16.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802196-16.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EDEVAL DE SOUSA LIMA

AGRAVADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802196-16.2018.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0807146-84.2017.8.14.0006

AGRAVANTE: EDEVAL DE SOUSA LIMA

AGRAVADO(A): MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PRÓPRIO PUNHO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍFIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado n.º 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”;

II.

No caso em análise, resta comprovada a hipossuficiência alegada, na medida em que as custas processuais iniciais correspondem a valor bastante superior a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos mensais do recorrente;

III.

Ademais, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, da impossibilidade do pagamento das custas e demais despesas processuais, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente);

IV.

Recurso conhecido e provido, para, reformando a decisão agravada, conceder o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, ora agravante.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 504364) interposto por
EDEVAL DE SOUSA LIMA
, em face de decisão interlocutória que, proferida na
Ação de Indenização (Processo n.º
0807146-84.2017.8.14.0006
)
, ajuizada em desfavor de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora apelante.

Em suas razões recursais (ID 504364), a parte agravante alegou que não possui capacidade econômica para arcar com o pagamento da custas processuais, haja vista que as custas iniciais seriam de R$ 3.136,79 (três mil, cento e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), quantia esta que corresponderia a mais da metade do total do salário mensal do agravante, de R$ 5.339,80 (cinco mil, trezentos e trinta e nova reais e oitenta centavos).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em Decisão Monocrática de ID 639392, concedi a antecipação da tutela pretendida no presente recurso, para deferir o benefício da justiça gratuita pleiteada pelo agravante, até o julgamento definitivo do recurso.

BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA apresentou Contrarrazões (ID 760450), alegando que a parte autora não teria acostado declaração de hipossuficiência nos autos e, quando foi intimada para realizar a comprovação, quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, inclusive por meio de entendimento sumulado, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Ademais, verifico que a tese abordada no presente recurso é contrária à súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, portanto, comportando o desprovimento liminar do pedido, o que inclusive podendo ser julgado de forma monocrática por esta relatora, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

2.

Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento,
eis adequado à espécie, interposto tempestivamente, bem como dispensa a comprovação do preparo, haja vista que foi interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente. Portanto, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

3.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita requerida pela parte agravante.

De acordo com o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, abaixo transcrito, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil
[1]
, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Ocorre que, caso o julgador vislumbre indícios da capacidade econômica da parte requerente do benefício da justiça gratuita, deve primeiramente oportunizar que esta comprove a hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o supramencionado benefício requestado, sob o fundamento de que o agravante percebia ganho mensal correspondente ao valor líquido de R$ 4.614,71 (quatro mil seiscentos e quatorze reais e setenta e um centavos), o qual seria superior a três salários mínimos, circunstância que evidenciaria a capacidade financeira da parte autora em arcar com o pagamento das custas, uma vez que não constava nos autos qualquer documento que comprovasse que a parte autora estivesse com sua renda totalmente comprometida com o sustento familiar.

Ocorre que, conforme consta do documento de ID 504375, o valor das custas processuais para o ajuizamento da ação originária seria de R$ 3.136,79 (três mil, cento e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), quantia bastante superior à 50% (cinquenta por cento) do salário do agravante, o que evidencia a impossibilidade do pagamento destas, já que comprometeria a maior parte dos rendimentos mensais do recorrente.

Ademais, ao contrário do alegado pela parte agravada, ao ser intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, a parte autora, ora agravante, apresentou manifestação no evento de ID dos autos da ação originária (Processo n.º 0807146-84.2017.8.14.0006), por meio da qual requereu a juntada dos contracheques de aposentadoria, os quais comprovariam os rendimentos do recorrente.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido da desnecessidade de apresentação de declaração de hipossuficiência de próprio punho, bastando que o requerente o faça na própria petição inicial, como de fato ocorreu no caso em análise, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do AgRg no REsp 1208487/AM, cuja ementa transcrevo abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e).

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011)

Desse modo, considerando que o valor das custas processuais comprometeria a maior parte dos rendimentos mensais do agravante, entendo que restou evidenciada a ausência de capacidade econômica do agravante para arcar com o pagamento destas, havendo necessidade de reforma da decisão agravada para conceder o benefício da justiça gratuita requestado pelo autor, ora agravante.

4.

Conclusão

Ante as razões expostas,
CONHEÇO do recurso de A
gravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para
reformar a decisão agravada, com o intuito de conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado pela parte autora, ora agravante
.

P.R.I.C

Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.

[1]
Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Belém, 08/06/2020